Tribunal: TJSP
Processo: 2031434-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arrolamento. Decisão impugnada determinou a inclusão da meação da viúva na base de cálculo para recolhimento da taxa judiciária.
Recorrentes pretendem a exclusão da meação da viúva para cálculo da taxa. Impossibilidade. Expressa previsão legal de que o monte-mor compõe a base de cálculo da taxa judiciária, inclusive meação do cônjuge supérstite.
Inteligência do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arrolamento. Decisão impugnada determinou a inclusão da meação da viúva na base de cálculo para recolhimento da taxa judiciária.
Recorrentes pretendem a exclusão da meação da viúva para cálculo da taxa. Impossibilidade. Expressa previsão legal de que o monte-mor compõe a base de cálculo da taxa judiciária, inclusive meação do cônjuge supérstite.
Inteligência do art. 4o, §7o, Lei Estadual 11.608/03. Inaplicabilidade de interpretação analógica. Fato gerador da taxa é a prestação de serviços judiciários. Tutela que abarcará também os bens da viúva. Decisão mantida. Agravo não provido.